Tribunal: CARF
Processo: 13829.720584/2016-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RONNIE SOARES ANDERSON
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2021-01-13

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13829.720584/2016-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.439 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
08 de outubro de 2020
Recorrente
GB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LINS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Ano-calendário: 2010
PRELIMINAR. NULIDADE. PROCEDIMENTO FISCAL.
Não está presente nos autos a ocorrência das causas estabelecidas pelo artigo
59 do Decreto n° 70.235/72, rejeitando-se as alegações de nulidade processual
ou nulidade do lançamento.
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA GFIP. DECADÊNCIA -
SÚMULA CARF No 148 - APLICAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA
No caso de multa por entrega de GFIP fora do prazo legal estipulado, deve ser
observar a Súmula CARF no 148, que estabelece que no caso de multa por
descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição da
decadência tem sempre como base o inciso I, do art. 173, do Código Tributário
Nacional - CTN, que estabelece que o prazo decadencial tem início no primeiro
dia do exercício seguinte ao da data prevista para a entrega da GFIP.
CONFISCATORIEDADE DA MULTA - SÚMULA CARF No 2.
Inconstitucionalidade da confiscatoriedade da multa. O CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
Aplicação da Súmula CARF no 2.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe
aplicado o decidido no Acórdão no 2202-007.433, de 08 de outubro de 2020, prolatado no
julgamento do processo 13829.720583/2015-91, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13829.720584/2016-17
Fl. 47
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.439 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13829.720584/2016-17

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório excertos do
relatado no acórdão paradigma.
Cuida-se de Recurso Voluntário, com efeito suspensivo e devolutivo ―
autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de março de 1972, que dispõe sobre
o processo administrativo fiscal , interposto pela Recorrente, devidamente qualificada nos fólios
processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão de primeira instância, que julgou
improcedente a impugnação, mantendo-se o crédito tributário exigido.

O lançamento fiscal exigi crédito tributário de multa por atraso na entrega de Guia
de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP. O enquadramento legal
foi o art. 32-A da Lei 8.212, de 1991, com redação dada pela Lei no 11.941, de 27 de maio de
2009.
Na impugnação o sujeito passivo alegou, em síntese, a ocorrência de denúncia
espontânea.
A tese de defesa não foi acolhida pela DRJ. Em suma, o colegiado da primeira
instância administrativa entende que a exigência da penalidade independe da capacidade
financeira ou de existência de danos causados à Fazenda Pública. Ela é exigida em função do
descumprimento da obrigação acessória. A possibilidade de ser considerada, na aplicação da lei,
a condição pessoal do agente não é admitida no âmbito administrativo, ao qual compete aplicar
as normas nos estritos limites de seu conteúdo, sem poder apreciar arguições de cunho pessoal.
Não cabendo denúncia espontânea ao caso em tela.
No Recurso Voluntário interposto o sujeito passivo reitera suas alegações
constantes em sua Impugnação.
É o relatório.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Da Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao
exercício deste direito, sendo caso de conhecê-lo.
Por conseguinte, conheço do Recurso Voluntário.

Fl. 48
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.439 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13829.720584/2016-17

Da Nulidade do Lançamento
Neste tópico, em suma, a Recorrente aduz que o Auto de Infração foi
lavrado com várias nulidades referentes:

a inconstitucionalidade do enquadramento legal da infração
(incisos, parágrafos e “caput” do artigo 32-A, da Lei no 8.212/91), por
ser confiscatória a multa;

a não observância dos artigos 107 a 112 do Código Tributário
Nacional - CTN pelo fiscal e pela DRJ, deixando de ser aplicada a
legislação de forma mais benéfica ao contribuinte;

a incorreta aplicação do § 3o, do artigo 32-A, da Lei no 8.212/91,
que estabelece multa mínima de R$500,00, nos demais casos;

a não aplicação de multa mais benéfica a Recorrente, com
fundamento no artigo 38-B, da Lei Complementar no 123/06, que trata
das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte.
Pois bem! Incialmente nos cabe destacar que, como bem esclareceu a
DRJ em seu acórdão, não compete à autoridade administrativa
pronunciar-se sobre a legalidade ou constitucionalidade das normas
regulamente aprovadas e vigentes, sendo que este tema já foi sumulado
por esse Egrégio Tribunal, vejamos a Súmula CARF no. 2:
“O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.”
Deste mondo, não compete a este respeitado Colegiado se manifestar
sofres as alegações de inconstitucionalidade da Recorrente.
Frisa-se, também, que a autoridade administrativa tem o dever de
proceder o lançamento de crédito tributário, caso constate a ocorrência de
fato geradores, sob pena de responsabilidade funcional, conforme
estabelece o art. 142 e parágrafo único do CTN, em outras palavras,
como é evidente no caso em tela que a Recorrente apresentou as GFIPs
com atraso, corretamente a Fiscalização efetuou o lançamento,
cumprindo o seu dever institucional.
Em relação ao enquadramento legal da infração do lançamento em foco,
não visualizamos nenhuma impropriedade, sendo que, no caso em tela,
foi correta a aplicação dos percentuais de multa estabelecida pelo inciso
II, do § 3o, do artigo 32-A, da Lei no 8.212/91, que estabelece multa
mínima de R$500,00, por infração, bem como a aplicação de redução de
50% da penalidade, considerando que as GFIPs for apresentada após o
prazo, mas antes de qualquer procedimento de ofício, nos termos do
inciso I, do § 2o, do artigo 32-A, da Lei no 8.212/91.
Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.439 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13829.720584/2016-17

Destaca-se, que a Fiscalização aplicou a redução da multa, nos moldes
estabelecidos na legislação.
Outrossim, ao caso em análise não há que se falar em aplicação de
redução de multa, nos moldes previstos do inciso II e “captu”, ambos do
artigo 38-B, da Lei Complementar no 123/06, que termina que “as multas
relativas à falta de prestação ou à incorreção no cumprimento de
obrigações acessórias para com os órgãos e entidades federais,
estaduais, distritais e municipais, quando em valor fixo ou mínimo, e na
ausência de previsão legal de valores específicos e mais favoráveis para
MEI, microempresa ou empresa de pequeno porte, terão redução de 50%
(cinquenta por cento) para as microempresas ou empresas de pequeno
porte optantes pelo Simples Nacional”, pois, essa regra é condicionada
ao pagamento da multa no prazo de 30 dias após a notificação (inciso II,
do parágrafo único, do artigo 38-B, da Lei Complementar no 123/06),
pagamento este que não foi realizado pela Recorrente. Neste giro, a falta
de indicação nos autos de infração do artigo 38-B, da Lei Complementar
no 123/06, não gera a nulidade dos lançamento.
Ademais, conforme se verifica, a Recorrente teve pleno conhecimento da
Fiscalização, não se vislumbrando nos autos nenhuma das nulidades
apontadas por ela, uma vez que, no normativo do contencioso
administrativo tributário federal, as hipóteses de nulidade de lançamento
fiscal estão enumeradas no artigo 59 do Decreto 70.235/72, que são: (i)
documentos lavrados por pessoa incompetente; e (ii) despachos e
decisões proferidos por autoridade incompetente, não estando nos autos
presentes nenhuma dessas hipóteses de nulidades.
Se razão a Recorrente quanto as nulidades apontadas.
Da Decadência
A Recorrente pleiteia a aplicação do prazo decadencial de 05 anos, nos
termos do §4o do artigo 150 do Código Tributário Nacional – CTN.
Incialmente, destaca-se que o prazo decadencial de é 5 anos, posto que o
Supremo Tribunal Federal - STF sumulou a matéria - Súmula Vinculante
no 8, de 12 de junho de 2008, publicada no Diário Oficial da União de 20
de junho de 2008, declarando inconstitucionais os artigos 45 e 46 da Lei
no 8.212/91:
“São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5o do Decreto-lei 1569/77 e os
artigos 45 e 46 da Lei 8.212/91, que tratam de prescrição e decadência de crédito
tributário.”
Pois bem. Isto posto, devemos observar o estabelecido na aliena “b”, do
inciso III, do artigo 146 da Constituição Federal de 1988, que estabelece
a competência à lei complementar dispor sobre as normas gerais em
matéria de legislação tributária, entre elas as relacionadas a matéria de
prescrição e decadência tributária.
Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.439 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13829.720584/2016-17

Desta maneira, aplicam-se às contribuições sociais previdenciárias as
regras de decadência e prescrição prevista no CTN (Lei no 5.172/66 -
recepcionado pela Constituição Federal com força de lei complementar),
mais especificamente em seu §4o, do artigo 150 e em seu inciso I, do
artigo 173 que estabelece o prazo decadencial de 5 anos, para os
lançamentos de homologação de tributos, entre estes as contribuições
sociais previdenciárias. Vejamos:
“Lei no 5.172/66 – CTN:
(...)
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem
prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida
autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado,
expressamente a homologa.
(...)
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se
tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente
extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou
simulação.
(...)
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-
se após 5 (cinco) anos, contados:
I do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado;
(...)”
O presente processo, entretanto, não versa sobre tributo sujeito ao
lançamento por homologação, mas sobre multa por descumprimento de
obrigação acessória (entrega de GIFP fora do prazo), não havendo como
se falar no caso concreto em antecipação de pagamento legalmente
previsto, impondo-se a aplicação do inciso I do artigo 173 do Código
Tributário Nacional (CTN), em face da inteligência veiculada no REsp n°
973.733/SC e da Súmula CARF 148:
“No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária,
a aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda
que se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou
esta tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Acórdãos Precedentes:
2401-005.513, 2401-006.063, 9202-006.961, 2402-006.646, 9202-006.503 e
2201-003.715.” grifamos
Então vejamos. Em relação ao lançamento em análise, as multas
aplicadas referem-se a entrega de GFIPs fora do prazo legal estipulado,
relativas as competências de agosto, setembro, outubro, novembro e
dezembro de 2010 e de janeiro de 2011, sendo que a Contribuinte tomou
ciência do lançamento em 10 de novembro de 2015.
Desta maneira, não há que se falar em decadência ao caso em tela, uma
vez que, aplicando-se a regra do inciso I, do artigo 173, do CTN, a
contagem do prazo decadência, das competências de agosto a dezembro
de 2010, tiveram como início o dia de 01 de janeiro de 2011 (“primeiro
Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.439 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13829.720584/2016-17

dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado”), sendo que poderiam ser lançados até 01 de janeiro de 2016 e
em relação as competências de janeiro de 2011, o prazo de contagem
decadência se iniciou em 01 de janeiro de 2012 (“primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado”), findando-se em 01 de janeiro de 2017, obedecendo todo
lançamento os prazos de decadências.
Deste modo, sem razão à Recorrente quanto a decadência neste caso.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.

Conclusão

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso.

(assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente Redator

Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital